Tribunal: TJSP
Processo: 1080332-62.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso ajuizada por seguradora contra a concessionária prestadora de energia elétrica. Autora que pede reembolso por prejuízos causados por danos elétricos diante de oscilação na corrente elétrica. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso ajuizada por seguradora contra a concessionária prestadora de energia elétrica. Autora que pede reembolso por prejuízos causados por danos elétricos diante de oscilação na corrente elétrica. Laudo unilateral. Prejudicada a perícia judicial, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Recurso ao qual se dá provimento.